Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTA CORRENTE. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil são impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. Demostrados que os valores remanescentes em conta corrente têm natureza salarial e que não exorbitam o montante legalmente estabelecido, deve ser desconstituída a penhora.
3. Recurso conhecido e provido.